Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S.A em face de acordão (id. n.o 76163490) que por unanimidade desproveu Recurso de Agravo Interno (id. n.o 45867994).
Em suas razões o Embargante alega a existência de erro material e omissão.
Quanto ao erro material, alega que apenas informou que a questão controvertida na presente lide, qual seja, a questão da competência para o julgamento das demandas de no’s 25228 -33.2017.811.0055 , 1001004 -39.2020.8.11.0045 e 1001098 - 55.2018.8.11.0045, já houvera sido resolvida nos autos dos processos em comento, quando da decisão do juízo da 2a vara cível de Lucas do rio Verde em remeter os referidos feitos para a Comarca de Tangará da Serra, para serem julgados em conjunto com o primeiro feito aqui mencionado.
Requerendo a extinção com base na perda superveniente do objeto recursal.
Aduz que não requereu a desistência por parte do Banco Embargante, posto que, somente pode desistir aquele que a ele deu início, no caso, o Agravante.
Quanto a omissão, aduz que foi concedido aos Agravantes o efeito suspensivo pleiteado.
Assim, que faz-se necessário decidir acerca da revogação da decisão deferiu o efeito suspensivo.
Requer que sejam recebidos e acolhidos os presente s embargos de declaração para reformar a decisão de id 94589999, de modo que seja a presente demanda extinta com base no artigo 485 IV do CPC, assim como seja revogada a decisão que concedeu efeito suspensivo aos atos expropriatórios no feito de no 25228 -33.2017.811.0055.
Manifestação da parte embargada (id.n.o 95795479).
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).
Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos presentes embargos, razão pela qual, passo a análise do mesmo.
O Embargante/Agravado, peticionou nos autos (id.n.931699488) informando que a questão controvertida no recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado/Agravante, havia sido solucionada pelo juízo “a quo”, juntando para tanto a decisão pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (id.n.o 93169489) e, ao final requereu a extinção do presente feito, dada a sua perda superveniente de objeto jurídico.
Diante da referida informação prolatei a decisão (id.n.o 94589999) objeto deste embargo, onde homologuei a desistência, ao invés de julgar prejudicado por perda superveniente de seu objeto.
Logo reconhecendo a incorreção alegada, altera-se a parte dispositiva da referida decisão, que passa a ter a seguinte redação: “Isto posto, JULGO PREJUDICADO o agravo, em razão da perda superveniente de seu objeto, de conformidade com os arts. 932, III, do CPC e 51, XV, do RITJMT.”
No que tange a omissão aponta, de igual forma com razão o Embargante.
Desta feita, diante da perda superveniente do objeto, revoga-se a decisão liminar anteriormente deferida neste feito.
Do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para correção de erro material e omissão existente, nele fazendo constar: “Isto posto, JULGO PREJUDICADO o agravo, em razão da perda superveniente de seu objeto, de conformidade com os arts. 932, III, do CPC e 51, XV, do RITJMT. Diante da perda superveniente do objeto, revoga-se a decisão liminar anteriormente deferida neste feito”
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator